Tribunal: STF
Processo: HC 235558
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Ante o esclarecimento prestado, pelo impetrante, com a Petição n. 134066/2023 (eDOC 18), chamo o feito à ordem e reconsidero a decisão terminativa encartada como eDOC 17.



    É o relato do necessário. Decido.



    2. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDOC 9, p. 583, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. CALÚNIA E INJÚRIA ELEITORAL. ARTS. 324 E 326 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. MATÉRIA ANTERIORMENTE EXAMINADA NO RHC nº 0600275-93. PROVA JUNTADA DE OFÍCIO DEPOIS DA INSTRUÇÃO. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. MERA REITERAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. As razões do agravo regimental evidenciam, com algum reforço argumentativo, mera reiteração das teses deduzidas nas razões do agravo e do recurso especial. Incidência da Súmula nº 26/TSE. 2. Conforme decidido nos autos do RHC nº 0600275-93 (DJe de 18.11.2021), a atuação de ofício do magistrado na origem, para anexar aos autos a mídia na qual foi armazenado arquivo de vídeo cuja degravação havia sido apresentada com a denúncia, consistiu em mera reiteração de prova que previamente integrava os autos, portanto não revela ilegalidade, ainda mais porque foi oportunizada a manifestação da defesa. 3. O provimento da tese recursal calcada na suposta quebra da cadeia de custódia da prova, assim como a modificação da conclusão do Tribunal Regional acerca da autenticidade da degravação apresentada na exordial acusatória e de sua aptidão para, aliada às demais provas dos autos, comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de calúnia e injúria eleitoral, precede o reexame de fatos e provas, providência vedada nesta instância pela Súmula nº 24/TSE. 4. Consoante o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o pronunciamento de eventual nulidade demandaria a demonstração do efetivo prejuízo sofrido com a determinação de juntada de ofício da mídia que continha o vídeo degravado, cujo conteúdo era anteriormente conhecido pelo réu, o que não ocorreu nos presentes autos. 5. Agravo regimental desprovido.



    O julgamento foi integrado pelo seguinte acórdão, exarado na análise do aclaratórios defensivos (eDOC 9, p. 615, grifei):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. CALÚNIA E INJÚRIA ELEITORAL. ARTS. 324 E 326 DO CÓDIGO ELEITORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS EMBARGÁVEIS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. É insuscetível de análise, à luz da preclusão, a alegação de suposto extravio de laudos periciais não migrados para o PJe na segunda instância, pois consiste em indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração. 2. Inocorrência das baldas que ensejariam, nos termos dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos de declaração. 3. A falha da peça recursal que deixa de atacar fundamento autônomo da decisão agravada implica a impossibilidade de apreciação individualizada das teses arguidas ante a inviabilidade global da irresignação. Precedente do TSE. 4. Os alegados vícios embargáveis são, na realidade, insurgências afetas à solução jurídica empregada, o que não se coaduna com esta via recursal, de cognição estreita, vocacionada ao aprimoramento do julgamento. 5. Embargos de declaração rejeitados.



    Busca o impetrante, em suma e in limine, a suspensão da execução da pena imposta ao paciente pela prática dos crimes previstos nos arts. 324 e 326, ambos do Código Eleitoral, e, no mérito, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal, por ofensa ao devido processo legal, à imparcialidade do magistrado, ao contraditório e a ampla defesa, à presunção de inocência, e ao direito ao recurso. 



    Por arrazoado extremamente confuso, alega que “todo o processo e suas provas ou elementos de informação” estão maculados por vícios que vão desde (i) a ausência de citação do réu e de abertura de prazo para resposta preliminar à acusação, (ii) à indisponibilização, para defesa e para o juízo de segundo grau, de mídia substancial para a comprovação da materialidade e autoria delitivas, (iii) atuação ex officio, (iv) indeferimento de produção de prova essencial, e (v) emprego de fundamentação genérica nos atos ordinatórios e decisões pelo juízo de primeiro grau. Aduz que (v) “ao solicitar a mídia, o MM. Juiz não alegou dúvida para decidir, esvaziando apenas a tese da Defesa para absolvição, que estava lastreada na inexistência de materialidade e na perda da cadeia de custódia”. Ressalta, ainda, que (vi) “não houve a oitiva de nenhuma testemunha ou apresentação dos equipamentos narrados nos autos e no boletim de ocorrência, inviabilizando um exame de corpo delito direto ou indireto, e até mesmo qualquer tipo de perícia técnica ou nomeação de assistente técnico”. Destaca, por fim, que atuação do juízo de primeiro grau e de sua serventia prejudicaram o exame das teses defensivas até mesmo pelas instâncias superiores.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter satisfativa - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito da irresignação defensiva, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente writ, acolho os aclaratórios, para reconsiderar a decisão terminativa outra proferida (eDOC 17) e dar prosseguimento ao exame do mandamus, mas indefiro a liminar vindicada.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 05 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente